Tribunal: TJMT
Processo: 1016776-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016776-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA - CNPJ: 01.920.495/0001-30 (APELANTE), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (APELANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OMISSÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É nula a sentença que, embora reconheça a existência de relação de consumo e a hipossuficiência técnica da parte autora, deixa de se manifestar sobre o pedido de inversão do ônus da prova, ocasionando evidente cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, verificada a vulnerabilidade do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, como medida de efetivação do contraditório substancial.

Reconhecida a omissão e o prejuízo processual daí decorrente, deve a sentença ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular instrução sob a ótica da distribuição dinâmica da carga probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a VARA CÍVEL DE CUIABÁ que, nos autos da Ação declaratória de rescisão contratual e repetição de indébito e ressarcimento por danos materiais no 1016776-83.2022.8.11.0041, movida em face de CIELO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a apelante alega cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova. Aponta omissão sanável por embargos de declaração (que foram rejeitados) e afirma que tal omissão causou grave prejuízo processual, pois os elementos probatórios estavam sob posse da parte ré, em situação de superioridade técnica e econômica.

Sustenta que restou caracterizada a relação de consumo e sua condição de vulnerabilidade, especialmente técnica, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Reitera que a empresa ré detém melhores condições para produzir provas contratuais, principalmente aquelas firmadas digitalmente.

Destaque para o laudo pericial contábil (ID.83937180 - autos de origem), que teria demonstrado divergência entre as taxas pactuadas e as efetivamente cobradas, resultando em prejuízo de R$21.452,82. Alega que tal prova não foi impugnada pela apelada, o que reforça sua validade.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reconhecer a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da autora, bem como condenar a ré à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de dano moral.

Contrarrazões, no Id. 275020375, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia instaurada nos autos repousa sobre a validade da sentença proferida sem a análise do pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte autora com fundamento na legislação consumerista.

Inicialmente, cumpre salientar que a sentença recorrida reconheceu expressamente a existência de relação de consumo entre as partes e a hipossuficiência da autora frente à ré. Tais premissas não foram impugnadas, e sequer há controvérsia substancial quanto à sua validade, estando bem amparadas nos autos.

Nesse cenário, a ausência de deliberação expressa acerca do pedido de inversão do ônus probatório revela omissão relevante, apta a configurar cerceamento de defesa.

A jurisprudência pátria tem entendido que a não apreciação de requerimento expresso de inversão do ônus da prova, notadamente quando reconhecida a hipossuficiência técnica da parte autora, caracteriza vício procedimental relevante e enseja a nulidade da sentença.

Trata-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja omissão prejudica substancialmente o direito de ação da parte mais vulnerável na relação processual. É de se destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inciso VIII, estabelece a inversão do ônus da prova sempre que verossímil a alegação do consumidor ou demonstrada a sua hipossuficiência.

Tais requisitos estão manifestamente presentes na espécie, bastando a leitura do próprio saneador (ID. 117765266 - autos de origem), onde o juízo
a quo
reconheceu a desigualdade de forças entre as partes, ao afirmar a disparidade de estrutura entre a autora, empresa de pequeno porte, e a ré, conglomerado empresarial de alcance nacional.

Ademais, a matéria probatória suscitada – relativa à efetiva pactuação de taxas administrativas e divergências em sua aplicação – é de natureza documental e técnica, estando os documentos contratuais em poder exclusivo da ré. A inversão do ônus da prova, nessa hipótese, é medida que assegura o equilíbrio processual, viabilizando o contraditório substancial e a efetiva paridade de armas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REPASSE DE VALORES – MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE – RETIRADA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA DEMANDANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DELIMITAÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DA PERÍCIA CONTÁBIL – DESCABIMENTO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A tutela provisória de urgência configura medida excepcional, cabível, apenas, na hipótese de demonstração do cumprimento dos requisitos explicitados na lei, vale dizer, quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Constatada situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, pode ser admitido a mitigação dos rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço. (Precedentes STJ). É admissível, o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão e abstenção de inclusão de restrições do CNPJ da demandante junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA), sob pena de multa diária. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Restando decidido o mérito do agravo de instrumento, pela Câmara Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto”
(N.U 1004267-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por omissão relevante, com a consequente desconstituição do
decisum
e retorno dos autos à origem, para que seja reaberta a fase instrutória sob a ótica da inversão do ônus da prova, oportunizando-se à ré a demonstração da regularidade das cobranças efetivadas.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prosseguindo-se com a instrução do feito sob tal premissa, com a reabertura da fase probatória, se necessário

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025